Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001421-98.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO), ANDREA NARDES DE PAULA - CPF: 007.835.541-92 (AGRAVANTE), LUCIANA ALVARENGA DE SOUZA - CPF: 852.008.751-53 (AGRAVANTE), PATRICIA CARVALHO DE CASTRO - CPF: 699.727.291-68 (AGRAVANTE), PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS FELIPE DIAS XAVIER - CPF: 014.458.021-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCURSO PÚBLICO —— CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARALELA AO PERÍODO DE VALIDADE DO CONCURSO — NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO NÃO PROVIDO.

A atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Precedentes do STJ". (RMS 47.861/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/6/2015, DJe 5/8/2015).

A mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas) convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

A paralela contratação de servidores temporários, admitidos mediante seleção fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não caracteriza, só por si, preterição dos candidatos aprovados em concurso público para provimento de cargos efetivos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Andrea Nardes de Paula, Luciana Alvarenga de Souza, Patrícia Carvalho de Castro
em face de decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental n°

1002575-28-2018.811.0041, indeferiu o pedido de liminar para formulado na inicial, pelo qual as impetrantes buscavam a nomeação para exercer as funções do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais, nos termos do Edital de Concurso Público n° 02, de 30 de setembro de 2015.

As recorrentes, narram que fazem jus à nomeação e posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais, atinente ao Edital de Concurso Público n° 02, de 30 de setembro de 2015, para o qual restaram classificadas.

Aduziram, para tanto, que durante o prazo de validade do concurso foram realizadas várias nomeações para o cargo a título precário, caracterizando, dessa forma, a preterição das candidatas concursadas. Defenderam, nestes termos, a presença dos requisitos do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, ante a preterição evidenciada e os prejuízos que decorrem da omissão administrativa. Pugnaram, com base nisso, pela concessão da antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a decisão proferida, seja determinada a nomeação das candidatas.

O pedido de tutela recursal foi indeferido (ID 1672353).

O agravado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID. 1813929).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso interposto (fls. 1961277).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020